Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712092-90.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLI FRANCISCO DE MORAIS, DIVINA MARTINS DE GODOI MORAIS APELADO: LEONARDO LOPES EVANGELISTA D E S P A C H O Apelação interposta por Darli Francisco de Morais e Divina Martins de Godoi Morais (demandados) contra a sentença de procedência parcial dos pedidos formulado em “ação de rescisão de negócio jurídico por inadimplemento”. O apelado, em contrarrazões (id 57407566) arguiu preliminares de inadmissibilidade recursal. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas (Código de Processo Civil, art. 10). Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator